Tribunal: TCU
Processo: 013.702/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão exarado em representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a investimentos realizados no FIP Caixa Modal Óleo e Gás Investimentos em Participações (FIP Óleo e Gás).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf), bem como a peça denominada "pedido de reconsideração", trazida aos autos pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Fachesf para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer, em caráter excepcional, da peça denominada "pedido de reconsideração", trazida aos autos pela Funcef, como embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.3. excluir a Fachesf da relação processual, modificando o subitem 1.9 do Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário , para que seu nome seja retirado desse comando; 9.4. notificar as embargantes a respeito deste acórdão.